Tribunal: TJDFT
Processo: 0702556-04.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702556-04.2024.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDIVALDO LAURINDO DA SILVA RECORRIDO: ADRIANA MARIA GONCALVES LORENCO DECISÃO O art. 42, §1o, da Lei 9.099/95, dispõe que o preparo recursal será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. Conforme disposto no Enunciado 80 do FONAJE: “O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)”. Por sua vez, no art. 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais, há previsão expressa da imediata declaração da deserção do recurso interposto sem a comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais dentro do prazo recursal e independentemente de intimação, o que deixa clara a inaplicabilidade do artigo1.007, § 4o, do CPC nos Juizados Especiais, conforme Enunciado 168 do FONAJE. Precedentes: Acórdão 1834612, 07242771920238070016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 18/3/2024, publicado no PJe: 27/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão 1721442, 07202766420228070003, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no DJE: 7/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Assim, não conheço do recurso por ser deserto, nos termos do art. 11, V, do RITRJE. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei no 9.099/95 e Enunciado 122 do FONAJE). Int. Brasília/DF, 23 de agosto de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator